Tribunal: TJES
Processo: 5000050-58.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-58.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000050-58.2023.8.08.0026

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JOVELINO DA SILVA CONCEICAO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO REALIZADO DE FORMA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. NULIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOVELINO DA SILVA CONCEIÇÃO
em face do
BANCO BMG S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e
BANCO SEGURO S/A,
aduzindo o requerente que em 29/06/2022 recebeu uma ligação do 1º requerido informando que teria direito ao recebimento de devolução de uma taxa referente à sua aposentadoria, sendo necessário encaminhar fotografia via Whatsapp. Destaca, no entanto, que ao sacar sua aposentadoria tomou conhecimento de um empréstimo realizado pelo 3º requerido, que jamais pretendia contratar. Depositou judicialmente os valores recebidos e pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7225587), o requerido Banco BMG alega que o contrato foi realizado de forma digital e disponibilizado o cartão 5259 XXXX XXXX 2362, com depósito de R$ 70,00 na conta bancária do autor. No mais, destaca a regularidade da contratação.

Em contestação (ID 7225650), o requerido PagSeguro informa que não deu causa aos fatos narrados na inicial, posto que não participou da contratação relatada pelo autor.

O terceiro requerido (Banco Seguro), embora devidamente citado e intimado (ID 7225647), não compareceu à audiência designada (ID 7225654).

A sentença (ID 7225655) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, TORNO DEFINITIVA a TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo ser cancelado contrato de empréstimo junto ao Banco Seguro nº 500204719-8, bem como a relação jurídica com o BANCO BMG referente ao cartão de crédito consignado denominado “BMG CARD” nº 5259.2010.8970.2362 - contrato 17399612;

2. CONDENAR os réus a restituir, em dobro, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário do autor, a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso. Esses valores serão obtidos mediante cálculo por ocasião do cumprimento desta sentença. Fica a parte autora advertida sobre a necessidade de apresentar o histórico de descontos de extrato previdenciário do período.

3. CONDENAR os réus, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do ajuizamento da ação e correção monetária a partir desta.

Considerando o depósito judicial ID 21406640, referente aos valores depositados na conta do autor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos mesmos, sendo em nome do Banco Seguro o valor de R$ 13.432,84 (treze mil e quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), e do Banco BMG o valor de R$ 70,00, tudo conforme discriminado no ID 23639774.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito
”.

Irresignado, o requerido Banco BMG interpôs Recurso Inominado (ID 7225662), reiterando a regularidade da contratação realizada de forma digital, ausência de danos materiais e morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7225687), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a assinatura digital, por si só, demonstra que ele contratou o serviço.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento de assinatura digital não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude. Aliado a isto, o autor promoveu o depósito judicial dos valores recebidos (ID 7225602 - Pág. 4), corroborando ainda mais com a tese de que não pretendia contrair qualquer empréstimo.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e restituição dos valores descontados.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justificassem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima. Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente é manifesta, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para determinar que a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do autor ocorra de forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir. Pelo compulsar dos autos observa-se que se trata de um contrato fraudulento como reconhecido pela eminente colega. Notadamente houve uma falha na prestação de serviço no sentido de descuido com os dados da parte autora, quer no armazenamento quer no manuseio das informações do cliente.

Certamente, por serem dados sensíveis e que implicaram em descontos reiterados na conta do cliente inegável a conduta contrária à boa fé perpetrada pela requerida.

Assim, compreendo estar configurada a situação de devolução em dobro, como apontado pelo juiz
a quo
:

Em relação aos danos materiais, a restituição dos valores descontados mensalmente no montante de R$ 361,59 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos) indevidamente descontado na aposentadoria do autor que se dará em dobro, nos termos do artigo 42, Parágrafo Único do CDC, cuja soma poderá ser apresentada no cumprimento de sentença. .

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Assim, verifica-se que a Recorrida não foi a responsável pela contratação, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Portanto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto